Tribunal: TJDFT
Processo: 0727282-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. INCONSTITUCIONALIDADE DA TAXA REFERENCIAL. APLICAÇÃO DO IPCA-E. POSSIBILIDADE. VALOR INCONTROVERSO. TETO. OBSERVÂNCIA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. OMISSÃO QUANTO À POSSIBILIDADE TÉCNICA DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIOS COM VALOR INFERIOR A DEZ SALÁRIOS-MÍNIMOS. ESCLARECIMENTO. OMISSÃO QUANTO À INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC APÓS O ADVENTO DA EC No 113/2021. EXISTÊNCIA. DEMAIS OMISSÕES ALEGADAS. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. PROVIMENTO PARCIAL.
1. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. Dá-se parcial provimento aos embargos de declaração opostos pela Exequente para, sem efeitos infringentes, sanar omissão constante do acórdão embargado.
3. Constada a omissão no acórdão, os embargos de declaração opostos pelo Executado devem ser acolhidos, com efeitos infringentes, para declarar que, na apuração do valor exequendo, seja o cálculo da dívida efetuado observando-se os termos da EC no 113/2021. Quanto às demais questões suscitadas, devidamente analisadas as alegações devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objeto do feito, não há qualquer vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.
4. Embargos de Declaração da Exequente conhecidos e parcialmente providos apenas para sanar omissão, sem efeitos infringentes. Embargos de Declaração do Executado conhecidos e parcialmente providos, com efeitos infringentes.